Tribunal: TJES
Processo: 5001310-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001310-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL RURAL TRABALHADO PELO DEVEDOR E FAMÍLIA, EM OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ART. 5º, XXVI, DA CF E DO ART. 833, INCISO VIII, DO CPC/15. INDÍCIOS MÍNIMOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, insta consignar que não se desconhece a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes”.

2.

Ocorre que, igualmente, a Corte Superior fixou tese de que para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar (STJ - REsp: 1913236).

3.

Nesse aspecto, conforme externado no julgado supramencionado, “o art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar”, de modo que, “isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”.

4.

A partir dessas considerações, vislumbra-se aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado a quo ao concluir que não há comprovação de que o único meio de subsistência da parte executada e de sua família seja proveniente da exploração agrícola no imóvel dado em garantia, tampouco de que a área seja utilizada para a prática de agricultura familiar.

5.

Inobstante a comprovação de que o imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, vislumbra-se que o executado não logrou êxito na demonstração de sua exploração para subsistência familiar, sendo que, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado (STJ - REsp 1913236).

6.

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001310-54.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como julgar prejudicado o agravo interno, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001310-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

GRAZIELLE GUMS e OUTROS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GRAZIELLE GUMS e OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, o qual, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 5001279-31.2021.8.08.0056) proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora, desconstituiu a penhora sobre o imóvel de ID 12785021 e determinou a constrição sobre o imóvel descrito no ID 12096754, dos autos de origem.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob o fundamento de impenhorabilidade da sua gleba (ID 12096754, autos de origem), porquanto, o imóvel ostentaria as características de pequena propriedade rural trabalhada pela família para a própria subsistência.

Pois bem. O
Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada (Id.
19707730
), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel ID 12785021, sob o argumento de se tratar de excesso de penhora, além de se caracterizar como pequena propriedade rural, sendo, portanto impenhorável. Ademais, assevera que não foi observada a ordem preferencial para a constrição de bens, visto que o contrato contava com garantia suficiente para saldar a dívida (ID 13326008).

A parte exequente, por sua vez, ID 13765006, concordou com a desconstituição da penhora ID 12785021.

DECIDO.

Inicialmente, tendo em vista o teor da petição ID 13765006, e considerando a existência de bem dado em garantia, DESCONSTITUO a penhora ID 12785021, e determino que a constrição recaia sobre o imóvel descrito ID 12096754.

Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Assim,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário que o imóvel seja “pequeno” nos termos legais e que no local seja desenvolvida atividade rural pelos membros da família, visando o sustento destes
.

No caso dos autos, não há comprovação de que o único meio de subsistência da parte executada e de sua família seja proveniente da exploração agrícola no imóvel dado em garantia, tampouco de que a área seja utilizada para a prática de agricultura familiar.

Diante disso, entendo que o imóvel não se caracteriza como pequena propriedade rural, sendo, portanto, penhorável.

Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ID 13326008, apenas para desconstituir a penhora do imóvel ID 12785021.

Como visto, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 5001279-31.2021.8.08.0056, fora acolhida a impugnação da parte executada para determinar o levantamento da penhora sobre imóvel descrito no ID 12785021 e, por sua vez, autorizar a penhora sobre o imóvel dado em garantia, conforme prevê o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 369.012.803 (ID 4252058), firmado no valor original de R$ 1.107.588,89 (um milhão, cento e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), com vencimento final em 15/04/2025.

Em suas razões recursais, os Agravantes pretendem o reconhecimento da garantia constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme estabelecido pelo art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o imóvel rural denominado “Sítio Greicy”, inscrito sob a matrícula nº 4394 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES,
dado em garantia,
preenche os requisitos determinados na norma constitucional e infraconstitucional.

Pois bem. O referido art. 5º, inciso XXVI, da CF/88 e o art. 833, inciso VIII, do CPC, estabelecem que:

CF/88. Art. 5º [...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

CPC/15. Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Primeiramente, insta consignar que não se desconhece a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes
. Ocorre que, igualmente, a Corte Superior fixou tese de que para o reconhecimento da impenhorabilidade,
o devedor tem o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar
(STJ - REsp: 1913236 MT 2020/0218252-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

Nesse aspecto, conforme externado no julgado supramencionado, “o art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar”, de modo que, “isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”.

A partir dessas considerações, vislumbro aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir que
não há comprovação de que o único meio de subsistência da parte executada e de sua família seja proveniente da exploração agrícola no imóvel dado em garantia, tampouco de que a área seja utilizada para a prática de agricultura familiar
.

Destaque-se, outrossim, que nem mesmo em sede recursal os Agravantes intentaram trazer aos autos prova bastante para demonstrar que o
imóvel onde funcionava a granja da família é o local em que também cultivam verduras e folhagens para sobreviver
, em que pese defendam ter apresentado
farta documentação sobre a finalidade do imóvel
.

Nesse aspecto, vale mencionar que o art. 4º, inciso II, da Lei nº 4.504 de 1964 (Estatuto da Terra), define como "Propriedade Familiar",
o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros
.

Portanto, inobstante a comprovação de que o imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, vislumbro que o executado não logrou êxito na demonstração de sua exploração para subsistência familiar, sendo que,
ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
(STJ - REsp 1913236).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.